Tribunal: STF
Processo: ARE 1551583
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Direito Administrativo. Mandado de segurança. Ação rescisória contra Acórdão da 4ª Câmara Cível. Remédio Heróico ajuizado em face do Estado do Rio de Janeiro. Concurso para Polícia Militar. Reprovação do candidato na fase de exame social e documental. Omissão no inventário pessoal de informações.



    Autor que figurou em registros de ocorrência, como testemunha ou vítima, sendo que em um deles figurou como “envolvido” em crime de furto. Sentença julgando procedentes os pedidos, concedendo a segurança. Apelação do réu. Acórdão da 4ª. Camara Cível dando provimento à apelação. Certidão de trânsito em julgado.



    Ação rescisória ajuizada pela autor. Alegação de que há a existência de erro de fato pelo julgado rescindendo na análise da prova constante dos autos originários, no sentido de que o registro de ocorrência em que o autor era qualificado como envolvido foi aditado de modo a requalificá-lo como testemunha.



    Salienta que a inegável injustiça do julgado, que justifica o ajuizamento da ação rescisória, deriva desse erro de fato quanto a elemento fático relevante.



    “In casu”, alega o Estado que o impetrante foi reprovado no exame social por ter omitido informações relevantes no preenchimento do inventário pessoal, deixando de informar sobre seu envolvimento no furto de celular ocorrido em uma residência.



    Por outro lado, aduz o autor que à época do fato, estava junto com um terceiro para prestar assistência técnica em antena parabólica da TVA no local, sendo certo que a empresa para a qual o demandante trabalhava deu outro aparelho para a vítima e demitiu o funcionário suspeito do furto.



    Além disso, narra que a comissão do concurso concluiu pela sua inaptidão ao cargo de policial militar sob o fundamento de que o mesmo teria embriagado uma menor de idade chamada Sawany, numa festa, resultando em uma gravidez indesejada, sendo que a própria prestou declaração de idoneidade do autor, negando os fatos imputados ao mesmo.



    Sustentou que a reprovação no certame viola os princípios da presunção de inocência, do amplo acesso a cargos públicos e o da razoabilidade no ato impugnado, razão pela qual requereu a concessão de liminar “inaudita altera pars”, ante a ofensa ao direito líquido e certo, anulando-se o ato de reprovação do autor, de modo que lhe seja assegurado a participação no Curso de Formação de Soldados da PMERJ, a nomeação e a posse, respeitada sua classificação no concurso.



    No caso dos autos, a controvérsia reside em saber se a omissão quanto aos registros de ocorrência em que aparecem o nome do impetrante são relevantes ou não.



    Compulsando os autos, ao que tudo indica, estes registros não são relevantes, uma vez que o autor sequer foi indiciado e, consequentemente, julgado em quaisquer um deles, não acarretando, portanto, nenhuma importância para a valoração da conduta social do demandante, eis que são juridicamente irrelevantes.



    Assim, não se trata de uma questão de valorar o mérito do ato administrativo, mas sim de uma simples verificação da presença do princípio da legalidade no ato de exclusão do certame.



    Ainda assim, a melhor doutrina também é no sentido de que o Poder Judiciário deve realizar o controle do mérito administrativo, no que tange à observância aos princípios norteadores da atividade administrativa, bem como em observância à ordem vigente.



    Conclui-se, portanto, que o ato de reprovação foi ilegal, pois fundado em fatos que não são capazes de macular a conduta moral ou social do candidato, mostrando-se insuficientes para afastar o princípio da presunção de inocência previsto no art. 5º, LVII, da CRFB, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.



    Precedentes: AgInt no RMS 61.881/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020; 0052548-36.2019.8.19.0000 - MANDADO DE SEGURANÇA Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME - Julgamento: 28/04/2020 - DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL.



    Procedência do pedido rescisório.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente